Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-66.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003143-66.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INCIDENTE DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS APELOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo Cartório do 2o Ofício da mesma comarca, em face de sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de auto de infração e excluiu da base de cálculo do ISSQN os valores que não constituem receita efetiva dos serviços cartorários.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de: (i) alegação de nulidade da sentença por julgamento citra petita, por omissão quanto a diversos fundamentos e pedidos; (ii) validade da inclusão de repasses obrigatórios na base de cálculo do ISSQN; (iii) legitimidade ativa do cartório extrajudicial; (iv) legalidade das multas aplicadas e da tramitação do processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as causas de pedir e pedidos constantes na inicial, em violação ao dever de congruência (arts. 489, §1o, IV, e 492 do CPC), caracterizando julgamento citra petita.
4. Não foram analisadas teses relativas à nulidade de autos de infração distintos, à composição do colegiado administrativo, à constitucionalidade da sistemática de lançamento, nem os pedidos subsidiários de restituição e incidência de encargos moratórios.
5. A omissão impede a entrega completa da prestação jurisdicional e inviabiliza o exame exauriente da lide, impondo-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.
6. Diante da procedência da preliminar, restam prejudicados os demais pontos das apelações.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar acolhida. Sentença anulada por nulidade. Autos retornam à origem para novo julgamento. Recurso do Município prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos e fundamentos relevantes deduzidos na inicial, configurando julgamento citra petita.
2. O juiz deve enfrentar expressamente todas as alegações relevantes à solução da controvérsia, sob pena de nulidade do julgado por ofensa à congruência e ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 492; 141.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0018046-43.2014.8.11.0041, 1a CDPC, Rel.a Des.a Helena Maria B. Ramos, j. 27/02/2023, DJMT 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE MIRASSOL D ́OESTE E MUNICIPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou parcialmente procedente a ação cautelar de sustação de protesto c/c declaratória de nulidade de autos de infração, a fim de determinar ao Fisco Municipal a adequação do Auto de Infração e Intimação objeto destes autos, bem como para excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recebidos a título de emolumentos que não se constituírem receita de serviços prestados pelos cartórios. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso a ser apurado.

O Apelante
MUNICIPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
, sustenta, preliminarmente, a existência de vício processual insanável, em razão da incapacidade e incompetência do requerente, pois
‘os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não têm personalidade jurídica, conforme decisão de Id 93742473, não tendo o Requerente legitimidade para figurar como polo ativo. Nessa senda, o art. 76, §1o, inciso I e §2o, inciso I da Lei no 13.105/2005 - CPC é taxativo quanto ao não reconhecimento e a sua extinção, visto que a providência é de competência do autor’
.

Pontua que, o acolhimento dos pedidos fora mínimo, sendo preservado a maior proporção dos autos de infração, devendo o ônus de sucumbência ser aplicado ao apelado, nos termos do art. 86, do CPC, devendo ser reformada a sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de sucumbência ao apelante, pois, sonegação do ISSQN não é apenas sobre o valor do (FCRCPN), mas, sobre tantos outros serviços que restaram comprovados nos autos.

No mérito, assevera que, o juízo extrapolou suas competências ao declarar a isenção de ISSQN sobre uma parcela da arrecadação do Tabelião sem haver previsão legal, afrontando a norma tributária.

Aduz que, ao receber do FCRCPN, pelos “EMOLUMENTOS GRATUITOS”, os cartórios recebem integralmente, por força da Lei dos notários supracitada, pelos serviços prestados postos aos quem tem direito de forma gratuita. Não tendo, portanto, nenhum prejuízo financeiro pela “benesse” concedida, integrando desta forma como receita de prestação de serviços, tudo em conformidade com o que preconiza o artigo 7o da Lei Federal Complementar 116/2003, pois se não fosse assim a intenção do legislador, estes seriam inseridos no item 21.01 como exclusão, não cabendo ao Judiciário excluir da base de cálculo.

Argumenta que, em nenhum momento estamos tratando de "emolumentos criados pelo Estado para suportar a manutenção da Administração Pública”, uma vez que os serviços notariais são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, conforme assevera o artigo 236 de nossa Carta Magna e ao sentenciar pautado na Lei Estadual equivocou-se, pois não atentou-se a todo arcabouço jurídico necessário discorrido na contestação, o que fere de morte a malfadada sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares para declarar nula a sentença e condenar a parte apelada em honorários sucumbenciais. No mérito, que seja confirmada as preliminares e reformada a r. sentença, para afastar a isenção deferida pelo Juízo a quo, sem a existência em lei que defina, declarando a CDAs válidas, e inalteradas, assim como a legalidade do protesto e da inclusão do nome do apelado no SERASA, por ser o crédito da Fazenda Pública Municipal legítimo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo não conhecimento do recurso, diante de sua inovação recursal nas razões de apelo, com a inclusão de fundamentos não discutidos em primeiro grau. Subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença, pois não há fato gerador do ISSQN sobre os valores percebidos a título do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN. Por fim, pela inversão do ônus da sucumbência.

Por sua vez, o
CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE MIRASSOL D'OESTE
alega a nulidade parcial da sentença por não ter analisado parte das causas de pedir e dos pedidos formulados na inicial (sentença citra petita).

No mérito, destaca a nulidade do Auto de Infração no 002/2020 pela inclusão indevida na base de cálculo do ISSQN dos valores dos atos postergados e pela aplicação de multa confiscatória.

Pontua a nulidade do julgamento administrativo pela participação do mesmo servidor nas duas instâncias.

Afirma a nulidade do Auto de Infração no 010/2020 por não ter havido embaraço à fiscalização nem descumprimento de obrigações acessórias, além da aplicação de multa em patamar confiscatório.

Ao final, pugna seja declarada a nulidade parcial da sentença, vez que não analisou parte das questões arguidas pelo requerente. No mérito, seja provido o recurso, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos decorre de dupla apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo Cartório do 2o Ofício da mesma comarca, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação cautelar cumulada com declaratória de nulidade de autos de infração, reconhecendo a ilegalidade da inclusão, na base de cálculo do ISSQN, de valores que não compõem a receita efetiva dos serviços cartorários.

D
a sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Inicialmente, afasto a alegada imparcialidade do presidente do órgão colegiado da Administração Pública com atribuição para julgar litígios administrativos fiscais. Isso porque o artigo 532, do Código Tributário Municipal (CTM), prevê que a Câmara de Recursos Tributários deve ter como Presidente o próprio Secretário Municipal da Fazenda. Artigo 532, do CTM: “A Câmara de Recursos Tributário será composta de 03 (três) Conselheiros efetivos e 02 (dois) Conselheiros suplentes, sendo o presidente da Câmara o próprio Secretário Municipal de Fazenda e os demais, funcionários efetivos da prefeitura.” Embora o artigo 537, §2o, do CTM, preveja a possibilidade de substituição do Presidente da Câmara de Recursos Tributários em casos de impedimento, deve-se considerar que se trata de voto colegiado e o presidente se torna fator de desempate, ou seja, voto de qualidade. No caso concreto, o relator do recurso administrativo revela-se pessoa diversa que não atuou na fase anterior do processo administrativo. Sem maiores digressões, afasta-se o alegado comprometimento da imparcialidade e impedimento dos integrantes do órgão colegiado administrativo. Do mérito Apesar das variadas teses suscitadas pelas partes, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da incidência da contribuição do Fundo de Compensação dos Registradores Civis (FCRCPN) sobre a base de cálculo para tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O Fundo de Compensação dos Registradores Civis (FCRCPN), instituído pela Lei Estadual n, 7.55/2001, impõe o custeio da gratuidade de emolumentos previstas em lei federal, por meio da contribuição, pelos notários e registradores, em determinado valor, incidentes sobre qualquer ato registrado ou lançado em livros notariais e de registro, excluídos os atos do registro civil. A questão sobre a natureza dos serviços prestados pelos Oficiais de Registro possuir “caráter pessoal ou impessoal” encontra-se superada pela jurisprudência, que já se posicionou no sentido de que tal serviço é prestado de forma “impessoal”, razão pelaqual se aplica a norma contida no artigo 7o da Lei Complementar Federal n. 116/2003, que dispõe sobre a base de cálculo do ISS estabelecendo que é o montante correspondente ao preço do serviço. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (STJ. REsp 1185119/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 10/08/2010, DJe 20/08/2010). Assim, a regra contida no artigo 9o, §1o, do Decreto-lei Federal de n. 406/68, que possibilita ao contribuinte que presta serviço de forma pessoal recolher o ISSQN sobre valor fixo, não tem aplicabilidade no caso dos serviços cartorários e notariais, estando reservada, como visto, às atividades caracterizadas pela pessoalidade. Sendo assim, segundo essa ordem de argumentação, afastada a tese do valor fixo, evidente que a atividade dos Oficiais de Registro está sujeita à tributação do ISSQN em conformidade com o montante do valor do serviço prestado. Em razão de previsão legal, apenas um porcentual dos emolumentos cobrados pelo Oficial de Registro constitui efetivamente sua receita, sendo repassado outras parcelas dos emolumentos a diversos entes. Dessa forma, tendo em vista que a parcela dos emolumentos repassada a outros entes reveste-se de natureza de taxa pública, conclui-se que o tributo em tela deve incidir apenas sobre a parcela dos emolumentos destinada à remuneração, ao retorno econômico, do Oficial de Registro, ou seja, daquilo que efetivamente constitui o fato gerador do ISSQN, ou seja, a mera prestação de serviço, e não os emolumentos criados pelo Estado para suportar a manutenção da Administração Pública. A legislação federal trata das normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, Lei n.o 10.169/2000, a qual estabelece que “os Estados fixarão os valores dos emolumentos levando em consideração o efetivo custo e a adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados”. Por oportuno, cite-se a decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal Estadual, nos autos do CIA n. 0058441-59.2021.8.11.0000, pelo qual determina a “exclusão do total geral de arrecadação de emolumentos (receita), o valor dos atos postergados, os quais serão apresentados na declaração como emolumentos recebidos, no momento do cancelamento do ato no caso de protesto, conforme estabelecido no § 1o do art. 556 da CNGCE.” Com efeito, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor repassado ao Estado, sindicato da classe, Tribunal de Justiça, por exemplo, os quais não podem ser tributados por não constituírem receita de serviços prestados pelos cartórios. Em relação à multa, igualmente inexigível. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinar ao Fisco Municipal a adequação do Auto de Infração e Intimação objeto destes autos, para o fim de excluir da base de cálculo do ISSQN os valores recebidos a título de emolumentos que não se constituírem receita de serviços prestados pelos cartórios. Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o excesso a ser apurado.”

DA ALEGADA SENTENÇA ‘CITRA PETITA’

O Cartório apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de apreciação de parte das causas de pedir e dos pedidos formulados na inicial, o que configuraria julgamento
citra petita
, em afronta aos princípios do contraditório e da entrega da prestação jurisdicional plena.

Dentre os pontos supostamente
não enfrentados
pela sentença, destacam-se:

·

A alegada nulidade parcial do Auto de Infração n. 002/2020, pela inclusão de valores de atos postergados na base de cálculo do ISSQN e pela fixação de multa em patamar supostamente confiscatório;

·

A alegação de nulidade do julgamento administrativo, por vício de composição do órgão colegiado, ante a participação do mesmo servidor nas duas instâncias;

·

A suposta nulidade do Auto de Infração n. 010/2020, em razão da inexistência de embaraço à fiscalização ou descumprimento de obrigação acessória;

·

O pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da sistemática de lançamento adotada pela Fazenda Pública Municipal;

·

Pleitos subsidiários envolvendo restituição de valores e incidência de encargos moratórios.

Tais matérias, integralmente deduzidas na inicial,
não foram objeto de pronunciamento judicial
, o que configura
julgamento
citra petita
, vedado pelo ordenamento jurídico, por afrontar o princípio da congruência e o devido processo legal.

Em outras palavras,
a sentença analisou apenas a questão da incidência do ISSQN sobre valores do Fundo de Compensação aos Registradores Civis (FCRCPN) e sobre a inexigibilidade da multa aplicada, sem se manifestar expressamente sobre os demais pontos controvertidos da lide.

O artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de enfrentar
todos os fundamentos relevantes
para a solução da controvérsia, sob pena de nulidade da sentença. Ademais, o artigo 492 do mesmo diploma processual veda a prolação de sentença fora dos limites do pedido, seja por excesso, omissão ou omissão parcial (citra, ultra ou extra petita).

Nesse sentido, conforme entendimento desta Corte de Justiça, “[...]
a
teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade. 2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento."
(TJMT; AC 0018046-43.2014.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 27/02/2023; DJMT 13/03/2023).

No caso vertente, as omissões identificadas impedem o exame exauriente da matéria ventiladas, razão pela qual se impõe o reconhecimento da aludida nulidade contida na sentença, com o consequente
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que profira nova decisão, sanando as omissões apontadas, após regular contraditório e, se necessário, reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Cartório do 2o Ofício de Mirassol D’Oeste para, reconhecendo a nulidade da sentença, anulá-la e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se manifeste sobre todos os pedidos e fundamentos deduzidos na inicial, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, torno prejudicada a análise dos demais pontos abarcados no apelo e, ainda, o recurso manejado pelo Município de Mirassol D ́Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025